Tribunal: TJES
Processo: 5030015-53.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030015-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DOS REIS NETO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO AO CONDUTOR IDENTIFICADO NO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso interposto por José Dos Reis Neto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do processo administrativo, referente à suspensão do direito de dirigir, sob a alegação de que as notificações de autuação e penalidade foram enviadas exclusivamente ao proprietário do veículo, não tendo sido encaminhadas ao condutor identificado no auto de infração nº PM40087243..

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Validade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir diante da ausência da notificação pessoal da penalidade ao condutor infrator, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que o DETRAN/ES não comprovou o envio das duas notificações obrigatórias de autuação e penalidade ao condutor identificado na infração, tendo enviado apenas ao proprietário do veículo, empresa locadora LOCALIZA S.A.

4. Tal conduta afronta o art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, que exigem a dupla notificação para garantir o direito de defesa do condutor infrator.

5. A ausência da notificação pessoal impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a validade do procedimento administrativo e configurando sua nulidade presumida.

6. Jurisprudência do STJ e do Tribunal local reforça a necessidade da dupla notificação quando o condutor é identificado, sob pena de nulidade do processo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É nulo o processo administrativo que não observa a exigência de dupla notificação autuação e penalidade ao condutor infrator devidamente identificado no auto de infração, quando estas são enviadas exclusivamente ao proprietário do veículo, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a anulação do procedimento.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 257, §7º e 282;

Código de Processo Civil, art. 487, inciso I

Jurisprudência relevante:

STJ, AgInt no REsp 1875132/RS;

TJ-ES, AI 5000525-03.2023.8.08.0062.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5030015-53.2024.8.08.0024

RECORRENTE: JOSÉ DOS REIS NETO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO AO CONDUTOR IDENTIFICADO NO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso interposto por José Dos Reis Neto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do processo administrativo, referente à suspensão do direito de dirigir, sob a alegação de que as notificações de autuação e penalidade foram enviadas exclusivamente ao proprietário do veículo, não tendo sido encaminhadas ao condutor identificado no auto de infração nº PM40087243..

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Validade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir diante da ausência da notificação pessoal da penalidade ao condutor infrator, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que o DETRAN/ES não comprovou o envio das duas notificações obrigatórias de autuação e penalidade ao condutor identificado na infração, tendo enviado apenas ao proprietário do veículo, empresa locadora LOCALIZA S.A.

4. Tal conduta afronta o art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, que exigem a dupla notificação para garantir o direito de defesa do condutor infrator.

5. A ausência da notificação pessoal impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a validade do procedimento administrativo e configurando sua nulidade presumida.

6. Jurisprudência do STJ e do Tribunal local reforça a necessidade da dupla notificação quando o condutor é identificado, sob pena de nulidade do processo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É nulo o processo administrativo que não observa a exigência de dupla notificação autuação e penalidade ao condutor infrator devidamente identificado no auto de infração, quando estas são enviadas exclusivamente ao proprietário do veículo, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a anulação do procedimento.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 257, §7º e 282;

Código de Processo Civil, art. 487, inciso I

Jurisprudência relevante:

STJ, AgInt no REsp 1875132/RS;

TJ-ES, AI 5000525-03.2023.8.08.0062.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor, José Dos Reis Neto, ajuizou ação em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN-ES), objetivando a nulidade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) n.º PM40087243. O AIT foi lavrado em 18.08.2019.

O recorrente alega a nulidade do processo administrativo pelos motivos de cerceamento do direito de defesa no âmbito administrativo e violação ao devido processo legal, em razão da ausência de Notificação de Penalidade (NP) expedida ao recorrente. Sustenta, ainda que, embora tenha apresentado defesa prévia na condição de condutor devidamente identificado , o DETRAN/ES expediu a NP apenas para a proprietária do automóvel, a empresa locadora LOCALIZA S.A , o que o impediu de tomar ciência do resultado da defesa prévia e de apresentar recursos subsequentes à JARI e ao CETRAN/ES.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso inominado, alegando que, embora tenha sido identificado como condutor no momento da abordagem, não recebeu as notificações de autuação, as quais foram enviadas apenas ao proprietário do veículo, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, bem como à Súmula 312 do STJ.

Assim, requer a reforma da sentença e a concessão de tutela antecipada recursal para suspensão dos efeitos do auto de infração e do processo administrativo, diante da iminência de dano e da presença dos requisitos legais.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o DETRAN/ES não se desincumbiu do ônus de comprovar, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o envio das duas notificações legalmente exigidas ao condutor do veículo identificado no auto de infração nº PM40087243.

Tal omissão caracteriza vício no procedimento administrativo, uma vez que, conforme dispõe o art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável que o condutor, quando identificado no momento da infração, seja devidamente notificado, tanto da lavratura do auto quanto da aplicação da penalidade, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Nota-se:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

SÚMULA N° 312:
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

No caso concreto, o auto de infração n° PM40087243 indica José Dos Reis Neto como condutor infrator, em razão da suposta recusa à realização do teste do etilômetro. Ainda assim, as notificações de autuação e penalidade foram expedidas apenas ao proprietário do veículo, Localiza S.A.

Assim, embora o recorrente tenha sido devidamente identificado como condutor do veículo no momento da abordagem, a autarquia requerida deixou de lhe encaminhar as notificações de autuação e de imposição da penalidade, limitando-se a enviá-las exclusivamente ao proprietário do automóvel. Tal conduta afronta o devido processo legal e compromete a validade do procedimento administrativo, cuja nulidade se presume diante da ausência de ciência regular por parte do condutor infrator.

A ausência de notificação pessoal ao condutor impede o exercício do direito à ampla defesa, tornando o processo administrativo inválido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a dupla notificação, especialmente quando o condutor é identificado, conforme precedentes que reafirmam a nulidade do procedimento quando não observada tal exigência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, das razões do recurso especial, verifica-se que o agravante apresentou apenas razões genéricas, sem especificação da suposta negativa de prestação jurisdicional em que incorreu o Tribunal de origem, incidindo, pois, o óbice da Súmula 284/STF. 2. O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ 3.
Esta Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1875132 RS 2020/0117201-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021).

Portanto, comprovada a ausência de envio da dupla notificação ao condutor, sendo a primeira relativa à autuação da infração e a segunda à imposição da penalidade, e considerando que ambas foram encaminhadas exclusivamente ao proprietário do veículo, Localiza S.A, resta evidente que o recorrente não teve ciência formal da infração nem oportunidade de exercer sua defesa no âmbito administrativo. Tal irregularidade configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade do procedimento administrativo.

Portanto, diante da inobservância do devido processo legal, impõe-se o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) n.º PM40087243, considerando que o recorrente não foi regularmente notificado e tampouco teve oportunidade de apresentar defesa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular o processo administrativo do Auto de Infração de Trânsito (AIT) n.º PM40087243. Determino, ainda, ao DETRAN/ES que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, a suspensão imediata dos efeitos do referido processo administrativo, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)